Tribunal: TJDFT
Processo: 0719401-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719401-78.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ISRAEL LIMA DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Apelação Cível. Responsabilidade Civil Do Estado. Ação Indenizatória. Danos Morais. Erro Médico. Prescrição. Termo Inicial. Prazo Quinquenal. Implementado. Sentença Mantida. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de indenização buscando compensação por danos morais devido ao falecimento de filha, menor de idade, no Hospital Regional do Paranoá. Foi interposta apelação em face da r. sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) fixar o termo inicial da contagem do prazo prescricional; (ii) verificar se a pretensão autoral se encontra prescrita. III. Razões de decidir 3. O artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 estabelece que "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos a partir da data do ato ou fato que as originou". Entendimento este, inclusive, consolidado no âmbito do STJ. 4. “O termo 'a quo' do prazo prescricional para ajuizar Ação de Indenização contra ato do Estado é regido pelo princípio da 'actio nata', ou seja, o curso do prazo prescricional apenas tem início com a efetiva lesão do direito tutelado" (EDcl no AgRg no REsp 1371201/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/09/2013). 5. Desse modo, o prazo prescricional começa com o nascimento da pretensão (princípio da “actio nata”), ou seja, quando a ação poderia ser proposta. 6. No caso em tela, a alegada violação do direito do Autor decorreu de suposto erro médico que provocou o óbito de sua filha em 06/01/2019, momento este em que o titular do direito violado teve plena ciência da ofensa e de sua extensão. Ora, a partir deste evento danoso já era plenamente possível deduzir em juízo sua pretensão indenizatória, de modo que este deve ser considerado o marco inicial do prazo de prescrição. 7. A ciência inequívoca do dano ocorreu em 06/01/2019. A ação foi ajuizada somente em 06/11/2024, mas a pretensão do autor foi alcançada pela prescrição quinquenal, considerando que a ciência da lesão ocorreu com o óbito da criança. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Dispositivo relevante: artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. Jurisprudência relevante: EDcl no AgRg no REsp 1371201/RN. O recorrente alega violação ao artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória teve início com a ciência inequívoca do erro médico, a qual ocorreu com a conclusão do laudo pericial que apontou conduta médica negligente no atendimento à menor, em 7/6/2022. Aponta ofensa aos artigos 37, §6o, da Constituição Federal, e 6o, inciso IV, do CDC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas. Defende, ainda, sua legitimidade para postular indenização individual por dano moral reflexo, porém, não indica qual dispositivo legal teria sido afrontado nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 27 do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “No caso em tela, a alegada violação do direito do Autor decorreu de suposto erro médico que provocou o óbito de sua filha em 06/01/2019, momento este em que o titular do direito violado teve plena ciência da ofensa e de sua extensão. Ora, a partir deste evento danoso já era plenamente possível deduzir em juízo sua pretensão indenizatória, tal como procedeu a genitora da criança, de modo que este deve ser considerado o marco inicial do prazo de prescrição. O Apelante argumenta que só tomou conhecimento do ato ilícito após a realização de uma perícia judicial no processo movido pela mãe da menor, sua ex-esposa, contra o Distrito Federal, buscando indenização pelo falecimento da filha. Declara que foi nesse momento que se constatou a negligência hospitalar no atendimento à filha do casal. Ocorre que, o Autor tomou conhecimento claro da lesão e de sua gravidade em 06/01/2019, data do falecimento de sua filha. Tanto é verdade que o autor já suspeitava que a morte poderia ter sido causada por negligência no atendimento hospitalar, pois relatou que, durante a internação, o médico responsável se distraía usando o celular.” (ID 70506220). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 6o, inciso IV, do CDC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o dispositivo legal invocado. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 37, §6o, da CF, porquanto a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à tese de legitimidade. Isso porque, a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.751.983/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025